Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. USO HOSPITALAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora agravante, interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para o fornecimento do medicamento Caspofungina 70 mg acetato pó para solução injetável — frasco ampola. Esclarece que apresenta processo infeccioso adjacente a implante dentário no maxilar esquerdo desde março/2022. O médico, no relatório ID 138112507, esclarece que a paciente se encontra estável não necessitando de internação para realizar o tratamento. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Decisão ID 41456146 deferiu os benefícios da gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela recursal
4. O agravado, em contrarrazões, afirma que o medicamento é padronizado, porém, o uso é apenas hospitalar. Portanto, não pode ser entregue a nenhum paciente.
5. O Ministério Público apresentou manifestação, ID 42786201.
6. A questão técnica de difícil aferição em sede de agravo de instrumento, devendo haver a instrução probatória apta a autorizar o tratamento nos termos prescritos.
7. A Nota Técnica, ID 137033788, do PJe 0743513-88.2022.8.07.0016, concluiu que: “Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. Cumpre ressaltar que se trata de medicamento de uso por via endovenosa e que não foi descrito no relatório médico se a paciente se encontrava internada no momento da avaliação, se será requerida internação hospitalar ou em regime de hospital-dia.”. Questão ainda não apresentada no feito original. (grifo nosso).
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação em honorários advocatícios.